Tribunal: TJDFT
Processo: 0740037-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740037-56.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ALDEMIR GALVAO DA SILVA JUNIOR PACIENTE: ANDERSON RODRIGUES GALVAO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON RODRIGUES GALVÃO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA/DF) e, como ilegal, o não envio do recurso de agravo em execução interposto para este Tribunal, no qual a Defesa requereu a reforma da decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória (processo referência SEEU n. 0002217-09.2017.8.07.0015). Informou a Defesa (Dr. Aldemir Galvão da Silva Júnior) que o paciente cumpre pena, em regime aberto, referente à condenação definitiva na ação penal n. 2011.01.1.213314-3, da 4a Vara de Entorpecentes, na qual foi condenado como incurso no artigo 33, da Lei n. 11.43/2007, à pena de 07 anos de reclusão; e artigo 35, da Lei 11.343/2006, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, as quais foram unificadas em concurso material. Relatou que requereu, perante o Juízo da Execução Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória atinente à condenação pelo artigo 35 da Lei 11.343/2006, ao argumento que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 4-março-2013 e já houve o transcurso de mais de 8 (oito) anos de cumprimento de pena. A autoridade judiciária da VEPERA/DF, em 7-dezembro-2022, indeferiu o pleito de reconhecimento da prescrição executória. Contra a decisão, em 29-janeiro-2023, a defesa interpôs recurso de agravo em execução penal, porém, até o momento o recurso não foi encaminhado ao Tribunal para julgamento. Ponderou que peticionou por diversas vezes e várias reclamações e, mesmo assim os autos não tramitaram no tempo regular, sendo que só foram remetidos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões recursais, em 13-setembro-2023. Salientou que a desídia e a demora Estatal configuram constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via do “habeas corpus”. Requereu, liminarmente e no mérito, seja declarada a prescrição da pretensão executória referente aos 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão atinente ao crime do art. 35 da Lei no 11.343/2006, nos termos do artigo 110 c/c 109, inciso IV, artigo 112, inciso I e art. 119, todos do Código Penal. É o relatório. Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” É cediço que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. No caso, houve interposição de recurso próprio contra a decisão que indeferiu o pleito de reconhecimento da prescrição executória relativa à condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. Tratando-se de matéria já abarcada em recurso próprio, não se admite o “writ” quanto ao pedido de declaração da prescrição executória. Porém, em relação à alegada omissão da autoridade judiciária no envio do recurso ao Tribunal, a impetração deve ser admitida, a fim de se analisar a ocorrência de flagrante ilegalidade. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Nos termos do relatório da situação processual executória (ID 51534549, o paciente cumpre pena unificada de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, atualmente em regime aberto, referente à condenação nos autos da ação penal n. 20110112133143, da 4a Vara de Entorpecentes, por incursão nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. A condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 4-março-2013; e para a Defesa em 24-setembro-2016. A Defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação a um dos crimes pelo qual o paciente foi condenado na mesma ação penal (artigo 35 da Lei 11.343/2006), invocando para tanto, que a sentença havia transitado para o Ministério Público há mais de 8 (oito) anos. A eminente autoridade judiciária da VEPERA/DF, em 7-dezembro-2022, não reconheceu a prescrição da pretensão executória do crime de associação para o tráfico, haja vista que o sentenciado já deu início ao cumprimento da pena unificada. Confira-se (ID 51534542): Trata-se de pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão executória em relação à execução da condenação pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06 (mov. 495.1). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido "uma vez que as penas foram unificadas, e, dado que o sentenciado deu início ao cumprimento das reprimendas, repito, unificadas, antes de decorrido todo o prazo prescricional do crime menos grave, não há que se falar em prescrição, uma vez que houve interrupção de todos os prazos prescricionais, inclusive do crime menos grave do art. 35 da lei de drogas, com o início do cumprimento das reprimendas unificadas". Acolho a manifestação ministerial em seus termos e, com fundamento no art. 117, V, do CP, indefiro o pedido de mov. 495.1. Intimem-se. Contra a decisão a defesa interpôs o recurso de agravo em execução penal (ID 51534544), e, presente “writ” alegou omissão da autoridade judiciária no envio do recurso a este Tribunal. Em consulta aos dados do processo de execução penal SEEU n. 0002217-09.2017.8.07.0015, observou-se que os autos foram encaminhados para o Ministério Público, para apresentação das contrarrazões ao recurso de agravo, em 13-setembro-2023, nos termos do andamento juntado no ID 51534547. Após, a autoridade judiciária proferirá decisão em sede de juízo de retratação. Com efeito, o pleito encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo da Execução, razão pela qual não pode este Relator, ainda mais em sede de liminar satisfativa, deferir o pedido, sob pena de supressão de instância. Em relação à alegada omissão na análise do pedido e do envio do recurso ao Tribunal, em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, não se pode dizer, de plano, que o Juízo da Execução Penal esteja omisso, sendo necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca das peculiaridades que ocasionaram a delonga na tramitação do feito, a fim de se analisar a ocorrência ou não de desídia na condução do procedimento. Assim, não há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência. Ressalte-se, ainda, que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, e deverá ser levado ao conhecimento do Colegiado, para que, em sua composição plena, analise o pleito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações inclusive encaminhando cópia da petição inicial. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator